Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-85.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029468-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARECER DECLARANDO CRÉDITO SALARIAL -
PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO MESMO QUE PRESCRITO – NÃO VERIFICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA ENI MENDES E MANTER SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DO PLEITO.

No Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese: “
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

In casu
, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

Sabe-se que as
dívidas

passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer
direito
ou ação contra a
Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).
Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Juízo de retratação exercido, para
acolher os presentes embargos de declaração com
efeitos infringentes, e negar provimento ao recurso de apelação de MARIA ENI MENDES, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência da prescrição e JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, proveu o recurso interposto pela Embargada.

O Embargante sustenta que “o acórdão contém omissão. Isso porque não se atenta para o fato de que o arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807991, p. 29, fez com o que o prazo prescricional, que estava interrompido, em virtude do processo administrativo, voltasse a correr, conforme prevê o disposto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32. (...) Logo, como a ora embargada fez o pedido administrativo no mesmo dia em que se aposentou, teria 05 (cinco) anos, a partir do dia 12.11.2010, para ajuizar a ação, ou seja, até o dia 12.11.2015, porém, a embargada, somente, ajuizou a ação em 30.06.2020 – ID 34142869, quando já findo o prazo prescricional”.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração para corrigir os vícios apontados e, em consequência, seja mantida a sentença, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão da ora embargada.

A embargada em contrarrazões rebateu os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 22/11/2022, não acolheu os embargos de declaração.

Interposto o Recurso Especial por ESTADO DE MATO GROSSO, sendo inadmitido pela Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício.

Após, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo em recurso especial contra a decisão da Desembargadora Vice-Presidente desta emérita Corte, que negou seguimento ao
Recurso Especial
interposto pelo ora agravante.

Seguidamente, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4º do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O agravo foi conhecido e o processo foi devolvido do Superior Tribunal de Justiça, para cumprimento da decisão que deu provimento ao recurso para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração.

Ato contínuo, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara de origem conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

O embargante busca o provimento do presente recurso, sanando-se a OMISSÃO d
o acórdão, e manutenção da sentença que declarou a prescrição da pretensão da embargada.

Com relação ao pleito, penso que deve ser acolhido, para sanar as omissões apontadas.

Isso porque
, conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido nos embargos de declaração com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que, na origem, MARIA ENI MENDES ajuizou ação de cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sob alegação que é servidora pública estadual aposentada em 06/8/2010, tendo ocupado o cargo de investigador de polícia E-010, sem usufruir 06 (seis) meses de licenças prêmio referente ao quinquênio 1985/1990 e 1990/1995.

Realizou pedido administrativo em 06/8/2010 para o pagamento dos créditos, no entanto, foi arquivado sem intimação. Pretendia o recebimento dos valores. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.139,52.

O processo trata de matéria firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

Logo, o Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese:

“
Não ocorre renúncia tácita à prescrição
(artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica,
quando a administração pública,
inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação,
reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

Assim, na hipótese em apreço, conforme aduzido na decisão do STJ pelo ministro Benedito Gonçalves no agravo em recurso especial nº 2397772 – MT (2023/0219548-0), devem ser apreciadas as matérias articuladas no presente recurso de embargos de declaração. São elas:

“o acórdão contém omissão. Isso porque não se atenta para o fato de que o arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807991, p. 29, fez com o que o prazo prescricional, que estava interrompido, em virtude do processo administrativo, voltasse a correr, conforme prevê o disposto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32. (...) Logo, como a ora embargada fez o pedido administrativo no mesmo dia em que se aposentou, teria 05 (cinco) anos, a partir do dia 12.11.2010, para ajuizar a ação, ou seja, até o dia 12.11.2015, porém, a embargada, somente, ajuizou a ação em 30.06.2020 – ID 34142869, quando já findo o prazo prescricional”
.

A Apelante para comprovar seu direito trouxe aos autos processo administrativo n. 598769/2010
,
com parecer 1363/SGP/SAD/2010
,
de 05 de novembro de 2010, emitido pela coordenadora de provimento da Secretaria de Estado de administração
opinando pelo deferimento do pedido de indenização de 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses) (id. 81807974 – fls. 20/25).

O parecer 1363/SGP/SAD/2010 é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.

Sob essa perspectiva, nota-se que não há

subsunção da circunstância em exame ao caso que deu ensejo ao tema 1.109 do STJ, e delimitou a cognição da matéria pertinente.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono excerto do julgado paradigma:

“
II – DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA (arts. 1.038, § 3º, do CPC/2015; 104-A, I, do RISTJ) A quaestio iuris repetitiva, tal como
delimitada
na proposta afetada por esta Primeira Seção, consiste em definir se ocorre, ou não, renúncia tácita à prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil,
quando a Administração Pública
, no caso concreto,
reconhece o direito pleiteado pelo interessado
” (REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023)

Não há nos autos qualquer ato, por parte da Administração Pública, que tenha reconhecido na seara administrativa o direito pleiteado pela recorrente
mesmo que prescrito
.

Ora, se
inexiste
qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética
renúncia à prescrição
.

No julgamento, o ilustre Ministro Relator, Sérgio Kunina, apontou, a título ilustrativo “
casos em que o gestor público, na via administrativa revisional, concede reajustes salariais previstos em lei específica, ainda que a pretensão do servidor já se ache atingida pela prescrição
” REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023).

E mais, segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão.

Além disso, conforme aduzido pelo embargante, o prazo prescricional, que estava interrompido, voltou a correr a partir do arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807974, p. 29, conforme prevê o disposto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32, que diz:

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Logo, de qualquer forma que se veja o pleito esta prescrito, pois a embargante tinha até o dia 12.11.2015 para ajuizar a presente ação, e somente a ajuizou em 30.06.2020.

Dessa forma, em que pese o parecer 1363/SGP/SAD/2010

de 05 de novembro de 2010, emitido pela coordenadora de provimento da Secretaria de Estado de administração,
opinando pelo deferimento do pedido de indenização de 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses) (id. 81807974 – fls. 20/25)
, tenha sido emitido para a servidora embargada em
05/11/2010
, e o ajuizamento da Ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso se deu apenas
30/06/2020 (dez anos depois)
, impositiva a incidência da prescrição quinquenal prevista no art.
artigo 1º, do Decreto n° 20.910/32, motivo pelo qual o acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
EXERÇO
juízo de retratação, para
acolher os presentes embargos de declaração com
efeitos infringentes, e negar provimento ao recurso de apelação de MARIA ENI MENDES, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência da prescrição e JULGOU EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024